Tribunal: TJES
Processo: 5002736-92.2024.8.08.0024
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Preventivo
Data de julgamento: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002736-92.2024.8.08.0024

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANDRE FERREIRA PEDREIRA

COATOR: PROMOTORA DE JUSTIÇA DO ES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRANCAMENTO DE INVESTIGAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTES PARA PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. APLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA. EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DA INVESTIGAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL E AUTONOMIA DO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
WRIT
QUE NÃO É A VIA ADEQUADA PARA REQUERER A INSTAURAÇÃO DE INVESTIGAÇÕES. ORDEM DENEGADA.

1. Consoante iterativa jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça, “
o trancamento da ação penal ou inquérito policial por meio do recurso em habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito
”
.
(AgRg no HC n. 744.265/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

2. Hipótese em que há indícios suficientes de autoria e materialidade do delito de modo a permitir o prosseguimento das investigações, conforme relato prestado pela vítima em esfera policial e laudo de lesões corporais, destacando-se que a palavra da vítima, em crimes envolvendo violência doméstica e familiar, possui especial relevância, devendo ser devidamente valorada pelo julgador.

3. Não há que se cogitar, ainda na fase investigativa, de afastamento da aplicação da Lei Maria da Penha sob o argumento de que vítima não seria vulnerável, uma vez que a presunção de vulnerabilidade decorre
ex lege
, conforme expressamente previsto no art. 40-A da Lei Maria da Penha.

4. O procedimento investigativo vem tomando o seu curso regular, devendo rememorar que o “
prazo para a conclusão do inquérito policial, em caso de investigado solto: é impróprio; assim, pode ser prorrogado a depender da complexidade das investigações
” (HC n. 653.299/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 25/8/2022.)

5. Não cabe ao impetrante ditar o rumo das investigações ou apontar quais providências seriam “
inúteis/inócuas/desnecessárias”
, inserindo-se no âmbito da independência funcional e autonomia do membro do
Parquet
.

6. O Habeas Corpus é ação constitucional que visa tutelar o direito de deambulação, não servindo como meio adequado para requer a instauração de investigação, devendo o impetrante se valer dos meios adequados.

7. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, DENEGAR a ordem, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ANDRÉ FERREIRA PEDREIRA
em face de suposto ato coator imputado à
1ª PROMOTORA DE JUSTIÇA DO CENTRO INTEGRADO DE CIDADANIA
e
ASTRID FERREIRA PEDREIRA
nos autos do inquérito policial nº 767/2020.

O impetrante sustenta, em breve síntese, a necessidade de trancamento do inquérito/procedimento investigativo, seja ante a total ausência de tipicidade da conduta, seja pela ocorrência da extinção da punibilidade ou ainda ante a inexistência de prova da materialidade e de indícios de autoria.

Afirma, ainda, a ocorrência de violação a razoável duração do processo, princípio que também deve ser aplicado aos procedimentos investigativos, considerando que este já tramita há 4 (quatro) anos.

Aponta, ainda, a ocorrência de diversos crimes praticados pela suposta vítima, asseverando que o procedimento investigativo fora utilizado para se “vingar” do paciente.

Pugna pela concessão liminar da ordem, arquivando-se o procedimento investigativo e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar pleiteada.

Distribuídos os autos ao Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, este declinou de sua competência para este eg. Tribunal ante a presença de autoridade com prerrogativa de foro nesta Corte.

Decisão de ID nº 7283761, de lavra da eminente Desembargadora Substituta Nilda Marcia de Almeida Araujo, extinguindo o feito em relação à ASTRID FERREIRA PEDREIRA ante a sua ilegitimidade passiva e requisitando informações.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 7618964).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 7925939), opinando pela denegação da ordem.

Petição do impetrante (ID nº 8050453), reiterando os argumentos anteriormente apresentados e postulando pela concessão da ordem.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se

de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ANDRÉ FERREIRA PEDREIRA
em face de suposto ato coator imputado à
1ª PROMOTORA DE JUSTIÇA DO CENTRO INTEGRADO DE CIDADANIA
nos autos do inquérito policial nº 767/2020.

O impetrante sustenta, em breve síntese, a necessidade de trancamento do inquérito/procedimento investigativo, seja ante a total ausência de tipicidade da conduta, seja pela ocorrência da extinção da punibilidade ou ainda ante a inexistência de prova da materialidade e de indícios de autoria.

Afirma, ainda, a ocorrência de violação a razoável duração do processo, princípio que também deve ser aplicado aos procedimentos investigativos, considerando que este já tramita há 4 (quatro) anos.

Aponta, ainda, a ocorrência de diversos crimes praticados pela suposta vítima, asseverando que o procedimento investigativo fora utilizado para se “vingar” do paciente.

Pugna pela concessão liminar da ordem, arquivando-se o procedimento investigativo e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar pleiteada.

Consoante iterativa jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça, “
o trancamento da ação penal ou inquérito policial por meio do recurso em habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito
”
.
(AgRg no HC n. 744.265/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

No caso, consta dos autos que o inquérito nº 767/2020 fora instaurado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Vitória/ES, em virtude de suposta agressão perpetrada pelo paciente contra a sua irmã, Srª. Astrid Ferreira Pedreira, que teria ocorrido na data de 28/10/2020.

A despeito dos argumentos do impetrante, não vislumbro quaisquer dos requisitos apontados pela jurisprudência da Corte da Cidadania para trancamento do inquérito policial pela via estreita do Habeas Corpus, vejamos:

Como pontuado pela autoridade coatora, há indícios suficientes de autoria e de materialidade do delito de modo a permitir o prosseguimento das investigações, conforme relato prestado pela vítima em esfera policial e laudo de lesões corporais juntado pelo próprio impetrante (ID nº 7644940).

Destaco que a palavra da vítima, em crimes envolvendo violência doméstica e familiar, possui especial relevância, devendo ser devidamente valorada pelo julgador.

Nessa linha, orienta o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça:

As declarações da vítima qualificam-se como meio de prova, de inquestionável importância quando se discute violência de gênero, realçada a hipossuficiência processual da ofendida, que se vê silenciada pela impossibilidade de demonstrar que não consentiu com a violência, realçando a pouca credibilidade dada à palavra da mulher vítima, especialmente nos delitos contra a dignidade sexual, sobre ela recaindo o difícil ônus de provar a violência sofrida.

Faz parte do julgamento com perspectiva de gênero a alta valoração das declarações da mulher vítima de violência de gênero, não se cogitando de desequilíbrio processual. O peso probatório diferenciado se legitima pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídica processual, qualificando-se a atividade jurisdicional, desenvolvida nesses moldes, como imparcial e de acordo com o aspecto material do princípio da igualdade (art. 5º, inciso I, da Constituição Federal).

Da mesma forma, não há que se cogitar, ainda na fase investigativa, de afastamento da aplicação da Lei Maria da Penha sob o argumento de que vítima não seria vulnerável, uma vez que a presunção de vulnerabilidade decorre
ex lege
, conforme expressamente previsto no art. 40-A da Lei Maria da Penha:

Art. 40-A. Esta Lei será aplicada a todas as situações previstas no seu art. 5º, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida.

E no caso, a conduta supostamente perpetrada pelo paciente se amolda no disposto no art. 5º, II, da Lei nº 11.340/2006, o qual considera como violência doméstica familiar qualquer ação ou omissão baseada em gênero “
no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se considerem aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa”.

Prosseguindo nas teses do impetrante, no que se refere à alegação de que o acusado teria agido em legítima defesa, tal tese demanda ampla dilação probatória, incabível na via estreita do
writ
.

Outrossim, inexiste, a princípio, eventual causa de extinção da punibilidade, não havendo que se falar em prescrição, uma vez que sequer houve o indiciamento do paciente pela prática de qualquer crime.

Quanto ao alegado excesso de prazo na conclusão do inquérito, peço vênia para transcrever as informações prestadas pela autoridade coatora:

Veio o feito à Promotoria de Justiça em um primeiro momento, consoante relatório em anexo, em 20/10/2021, oportunidade em que foram requisitadas as diligências faltantes para a devida conclusão do procedimento investigativo, em 22/10/2021, concedendo, para tanto, o prazo de 60 (sessenta) dias. Em ato posterior, a Autoridade Policial remeteu o feito novamente à Unidade Ministerial em 09/11/2022, solicitando a dilação do prazo, o que foi concedido em 17/11/2022 pela Exma. Promotora de Justiça em Substituição, Dra. Ana Cristina de Fonseca e Oliveira Faria, em razão da imprescindibilidade das diligências a serem realizadas, sobretudo, a oitiva do investigado, objetivando que este fornecesse sua versão acerca dos fatos. Não obstante, os autos retornaram conclusos com sugestão de arquivamento pela Autoridade Policial em 14/08/2023.

Contudo, considerando a independência funcional do membro do Ministério Público, após detida análise do caso, e após realização de atendimento do Impetrante nas dependências da Promotoria de Justiça pessoalmente por esta signatária, compreendeu-se pela necessidade de maiores esclarecimentos quanto aos fatos, razão pela qual foram requisitadas novas diligências, em 19/10/2023, diversas das outrora requeridas, objetivando alcançar segurança para a atuação escorreita no expediente, seja para eventual oferecimento de denúncia ou promoção de arquivamento. Para tanto, fora concedido o prazo de 30 (trinta) dias para que a Autoridade Policial as realizasse sem que, entretanto, tenha o feito retornado ao Ministério Público até a presente data.

Como se percebe, o procedimento investigativo vem tomando o seu curso regular, devendo rememorar que o “
prazo para a conclusão do inquérito policial, em caso de investigado solto: é impróprio; assim, pode ser prorrogado a depender da complexidade das investigações
” (HC n. 653.299/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 25/8/2022.)

Não desconheço o precedente invocado pelo impetrante (HC 653.299/SC), mas, no caso, entendo a necessidade de realizar um
distinguishing
, considerando que naquele caso o inquérito perdurou por 9 (nove) anos, enquanto o presente tramita há menos de 4 (quatro) anos.

Além do mais, a autoridade coatora apontou a necessidade de realizar diligências, devendo salientar que não cabe ao impetrante ditar o rumo das investigações ou apontar quais providências seriam “
inúteis/inócuas/desnecessárias”
, inserindo-se no âmbito da independência funcional e autonomia do membro do
Parquet
.

Pelo mesmo motivo, registro que o fato de a autoridade policial ter postulado pelo arquivamento das investigações em nada influencia ou condiciona o comportamento da autoridade coatora.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO. PRAZO ARBITRADO PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA À AUTORIDADE POLICIAL. APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO PARCIAL COM PEDIDO DE NOVAS DILIGÊNCIAS. DIREITO FUNDAMENTAL À RAZOÁVEL DURAÇÃO DAS INVESTIGAÇÕES. CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES MINISTERIAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal tem assentado que "[o] arquivamento do inquérito pelo Poder Judiciário sem prévio requerimento do titular da ação penal, longe de configurar ofensa ao sistema acusatório, concretiza sim poder-dever do magistrado, que, na fase pré-processual da persecução penal, atua como juiz de garantias. [...] Se é possível coarctar a persecução penal desde seu nascedouro, também se mostra legítimo impedir que investigações perdurem indeterminadamente ou prossigam a despeito da inexistência de justa causa para sua continuidade" (Inq 4441 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 22/09/2020, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-276 DIVULG 19-11-2020 PUBLIC 20-11-2020). 2. Com efeito, "entender que apenas o Ministério Público possui a prerrogativa de determinar o arquivamento de uma investigação e que o investigado pode se submeter, indefinidamente, a um inquérito destituído de qualquer base empírica e legal ignora os princípios da separação de poderes e do Estado de Direito, além de menosprezar os direitos fundamentais do investigado diretamente relacionados à dignidade da pessoa humana, bem como a função de garantidor desses direitos, que deve ser exercida pelo Poder Judiciário [...] se fosse vedado ao julgador arquivar investigações abusivas sem pedido do MP, não haveria qualquer modo de resguardar os cidadãos de investigações que poderiam ser até eternizadas por inércia da acusação" (Inq 4419, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 11/09/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 22-11-2018 PUBLIC 23-11-2018). 3. No caso dos autos, os sessenta dias arbitrados pelo magistrado de primeira instância para que a autoridade policial apresentasse relatório conclusivo traduzem o epílogo, apenas, de inquérito cuja longevidade vulnerou o direito fundamental à razoável duração das investigações, postulado constitucional impeditivo de que "um cidadão seja indefinidamente objeto da persecução penal, transmutando a investigação do fato para a investigação da pessoa" (RHC 172.751/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023). 4. Ao contrário do que sustenta o agravante, a autoridade policial não requereu dilação de prazo visando ultimar o exame do material coletado. Pretendia, ao revés, alongar a duração do inquérito, iluminar hipótese investigativa diversa e colher novas oitivas, com provável agravamento da lesão ao direito fundamental à razoável duração das investigações. Demais disso, o
Ministério Público dispõe de autonomia funcional para aforar denúncia independentemente da existência ou conclusão de inquérito policial (art. 12 c/c art. 46, § 1º, CPP), razão adicional para que não se cogite de usurpação das atribuições ministeriais.
5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.264.791/DF, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

Por fim, no que se refere às imputações da prática de supostos crimes praticados pela sua irmã, a Srª Astrid Ferreira, deve-se pontuar que o Habeas Corpus é ação constitucional que visa tutelar o direito de deambulação, não servindo como meio adequado para requer a instauração de investigação, devendo o impetrante se valer dos meios adequados.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem postulada.

É como voto.